Tribunal: STF
Processo: ARE 1531951
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo.  CADASTRO DE RESERVA. EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. DECADÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário ao fundamento de que a questão em debate exigiria reexame do acervo fático-probatório, incidindo o óbice da Súmula 279 do STF.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se candidatos aprovados em cadastro de reserva possuem direito subjetivo à nomeação diante do surgimento de novas vagas após a validade do certame.



    III. Razões de decidir



    3. O Tribunal de origem concluiu, com base no conjunto probatório e nas regras do edital, que os agravantes não possuem direito subjetivo à nomeação, uma vez que o concurso expirou em 27 de novembro de 2011 e a ação somente foi ajuizada em outubro de 2014, configurando a decadência do direito pleiteado. 



    4. Nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, o surgimento de novas vagas durante a validade do certame não gera automaticamente direito à nomeação dos aprovados fora do número de vagas previsto no edital, salvo comprovação de preterição arbitrária e imotivada, o que não ocorreu no caso concreto.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental desprovido. 



_________



Jurisprudência relevante citada:  tema 784 da repercussão geral, Sumula 279 do STF, RE 868.004 AgR, ARE 1.209.639 ED-AgR.